Tribunal: TJES
Processo: 5004361-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004361-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ANA PAULA SILVA DA FONSECA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam para sanar os casos de contradição, omissão, obscuridade e erro material que macule o ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, para manter a sentença vergastada, que garantiu a
Ana Paula da Silva Fonseca
o direito de permanecer no concurso público para Delegado de Polícia Civil, do qual fora eliminada no exame de sanidade física e mental, por ser portadora de discopatia degenerativa.

Alega o embargante que o acórdão é omisso e contraditório, pois não observou a presunção de legalidade que recai sobre os atos administrativos, especialmente os de cunho técnico-especializado
–
como pareceres de juntas médicas oficiais
–
, os quais somente podem ser infirmados após dilação probatória e realização de perícia judicial, o que ainda não ocorreu no presente caso (id. 7044248).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de contradição, omissão, obscuridade e erro material que macule o ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A contradição e a omissão – únicos vícios que por ora interessam – estarão presentes, respectivamente, quando o ato judicial contiver fundamentos e comandos inconciliáveis entre si ou quanto deixar de se pronunciar sobre argumento de fato e/ou de direito com potencialidade de influir no deslinde da liça.

Analisando o acórdão invectivado, não vislumbro nenhum antagonismo capaz de por em xeque o silogismo decisório, tampouco o não enfrentamento de teses suscitadas pelas partes. Ao revés, resta exposto de forma clara e objetiva por quais motivos a embargada, a despeito de reprovada no exame de sanidade física e mental, por ser portadora de discopatia degenerativa, poderia disputar as fases seguintes do certame para o cargo de Delegado da Polícia Civil,
litteris
:

"O Edital nº 01 – PCES, em seu item 10.3.15, X.2, letra 'b', dispõe que a 'discopatia (doença degenerativa discal)' é uma condição clínica capaz de inviabilizar que o candidato siga no concurso.

Tal patologia, de fato, acomete a agravada, conforme documento por ela própria apresentado à junta médica (id. 23341367), que, por isso, entendeu por bem expurgá-la na terceira etapa do certame.

Esta quadra, em uma análise açodada, parece suficiente a evidenciar o desacerto da decisão ultrajada, o que ganha color ainda maior quando se leva em consideração que o laudo emitido por junta médica de banca examinadora guarda natureza jurídica de ato administrativo e, como tanto, goza de presunção de veracidade.

Ocorre que o atributo do ato administrativo em voga, como cediço, não o torna infenso a controle – quer pela própria Administração Pública, quer, em alguns casos, pelo Poder Judiciário –, porquanto a veracidade presumida é relativa (
iuris tantum
), podendo, portanto, ser infirmada por prova em sentido contrário.

O laudo apresentado pela agravada, lavrado por médico particular, repriso, não atesta que ela não é portadora de discopatia degenerativa, e sim que isto não gera deficit na sua capacidade funcional, já que a amplitude de seus movimentos lombares de flexão e extensão é normal. Registra também que, segundo estudos científicos, 80% dos pacientes que padecem de tal moléstia são assintomáticos (id. 23341367).

O Dr. Ricardo Sélio de Sá Fonseca, médico radiologista que, em 03 de fevereiro de 2023, laudou a ressonância magnética de coluna da agravada, pontua que ela possui 'discopatia degenerativa L5-S1', ou seja, no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro. Todavia, ressalva que:
i)
a patologia é 'leve';
ii)
'os demais discos intervertebrais' e o 'cone medular' estão 'normais';
iii)
o 'canal vertebral' apresenta 'amplitude conservada';
iv)
as 'articulações interapofisárias' não contam com 'alterações significativas';
v)
a 'musculatura paravertebral' está com 'trofismo preservado' (id. 23340997).

Na mesma linha dos laudos médicos apresentados pela agravada, o reumatologista José Knoplich, em obra específica sobre o tema (
in
Enfermidades da Coluna Vertebral, 4ª edição, Manole, 2015), enfatiza que os processos degenerativos na coluna são dotados de diferentes graus, 'ocorrendo principalmente na estrutura do disco: annulus e disco pulposo', condição que pode não trazer 'nenhuma perturbação para a mobilidade', e, do ponto de vista clínico, ser 'assintomática'.

Se, por um lado, os precitados laudos particulares foram insuficientes para prevalecer, em sede administrativa, sobre a conclusão da junta médica da banca examinadora, por outro, são assazes a deflagrar ação ordinária, no bojo do qual poderá ser produzida prova pericial, por
expert
nomeado pelo juízo, com o escopo de apurar, com equidistância, se a moléstia que acomete a agravada tem ou não o condão de afetar o desempenho de suas atividades laborais como Delegada de Polícia.

Ao apreciarem liças análogas, Cortes Estaduais e Distrital têm assegurado que candidatos expurgados de concursos públicos por serem portadores de discopatia degenerativa se insurjam contra o ato administrativo de eliminação e busquem demonstrar, em esfera judicial, a compatibilidade de sua condição clínica com o exercício das atribuições do cargo disputado [...].

Ademais, o Edital nº 1 – PCES prevê rigoroso exame de aptidão física, composto, para candidatas, por:
i)
teste estático de barra, tendo de manter o queixo acima da parte superior da barra com o esforço dos membros superiores;
ii)
impulsão horizontal, tendo de saltar, a partir de ponto de inércia, uma distância mínima de um metro e trinta centímetros;
iii)
flexão abdominal, tendo de executar um mínimo de vinte e oito repetições em um minuto;
iv)
teste de corrida, tendo de percorrer a distância mínima de mil e oitocentos metros em doze minutos (item 10.2.4., letras 'a' a 'd', e itens 10.2.11.2., 10.2.11.3., 10.2.11.4. e 12.2.11.5.).

O fato de a agravada ter obtido aprovação no dito exame é outro indicativo de que, talvez, sua condição de saúde não seja deletéria a ponto de justificar a eliminação amargada, autorizando que o Estado-Juiz, no curso da ação ordinária, emita pronunciamento final sobre se acertada ou não a posição adotada pela junta médica da banca examinadora [...]".

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o mérito do acórdão, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.
Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.